Tribunal: TJMT
Processo: 1006678-95.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006678-95.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOZINO JOSE DA SILVA - CPF: 029.131.851-77 (APELADO), CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 040.910.841-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS -
“
ANIMUS LAEDENDI”
NÃO DEMONSTRADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PARECER DA
PGJ -

JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
[...] Não restou suficientemente esclarecido, é se o golpe foi desferido tentando se defender/afastar as investidas da ofendida, ou se de maneira não intencional [...]. De toda sorte, não restou demonstrado o animus laedendi na conduta do acusado, de forma que a absolvição deve ser mantida [...].”
(Parecer da PGJ no 003146-040/2016)

“Impõe-se manter a absolvição do réu quando as provas carreadas aos autos são insuficientes para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, n° 0014035-55.2020.8.11.0042)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006678-95.2020.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): JOZINO JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe n° 1006678-95.2020.8.11.0045), que
absolveu JOZINO JOSE DA SILVA de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, §9° do CP -
(ID 195367742).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID 195367748).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 195367751).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – sentença absolutória – recurso ministerial almejando a condenação do Apelado – impossibilidade – provas não seguras para condenação – versão uníssona da vítima, em ambas as fases, no sentido de que a lesão sofrida teria ocorrido em momento de intensa discussão com o Apelado – vítima que teria partido para cima do acusado, desferindo tapas e empurrões, ocasião em que o implicado se apossou de uma faca existente na cozinha – Ofendida que, em Juízo, afirmou que teria se lançado sobre a faca – animus laedendi não comprovado - absolvição mantida – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 203197150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de setembro de 2016, por volta das 21h00min, na residência situada na Rua Lavras do Sul, no 1187-S, Bairro Parque das Araras, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado JOZINO JOSE DA SILVA, imbuído de animus necandi (intenção de matar), em situação de violência doméstica, tentou matar a vítima Cristiane da Silva Oliveira, sua convivente, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de JOZINO JOSE DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso VI (feminicídio) c.c § 2o A, inciso I (violência doméstica e familiar), c.c o artigo 14, inciso II, do Código Penal [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 195366913).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“O acusado JOZINO JOSE DA SILVA nega que agrediu a vítima e que tentou acertá-la com a faca, mas sim que tentou se defender da vítima, que estava armada de uma faca.

O laudo pericial de corpo de delito da vítima Cristiane, indica lesões, mas inviável saber o contexto e dinâmica exata dos fatos.

A vítima apresenta uma versão diversa da apresentada quando do inquérito policial. O acusado nega e alega legítima defesa [...].

Analisando detidamente as particularidades do caso em tela, embora não esteja plenamente comprovada a atuação do acusado contra a ofendida (tentar se desvencilhar de um ataque e buscar se defender vindo a causar uma lesão em legítima defesa), doutra banda, diante da palavra da vítima, não houve provas suficientes do ocorrido para o decreto condenatório no delito de lesão corporal [...].

Diante da ausência de dados seguros quanto a atuação proposital de violência do acusado frente a vítima, especialmente, diante da ausência de outros depoimentos ou testemunhas oculares, há sérias dúvidas quanto a sua condenação.

Assim, também nesse ponto não merece procedência o pedido, sendo, obrigatória a absolvição do denunciado JOZINO JOSE DA SILVA, quanto a imputação do delito previsto no artigo 129, §o do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3 – DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado para ABSOLVER o acusado JOZINO JOSE DA SILVA do delito previsto no art.129, §9o do Código Penal [...].”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 195367742)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Gilson Souza e Silva, policial militar (ID 195366914), Fábio Luiz da Silva, policial militar (ID 195366914), Kellen Greice da Silva, informante (ID 195366914), Cristiane da Silva Oliveira, vítima (ID 195366914), Dervalina Jucelma de Moareas, informante (ID 195366914) e JOZINO JOSE DA SILVA, apelado (ID 195366914).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Cristiane da Silva Oliveira (ID 195367720), os policiais militares Gilson Souza e Silva e Fábio Luiz da Silva (ID 195367720), as informantes Kellen Greice da Silva, Dervalina Jucelma de Moareas e Estefany Aparecida Oliveira da Silva (ID 195367720), e o interrogado apelado. (ID 195367720).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Em que pese estar demonstrada a materialidade do crime, conforme se extrai, principalmente, do Laudo Pericial encartado no id. 195366914 – Pág. 39/42, as provas produzidas nos autos não são seguras para o édito condenatório [...].

Por sua vez, o Apelado JOZINO JOSE DA SILVA, ao ser interrogado em Juízo, negou que tenha agredido a vítima e ou que tentado acertá-la com a faca, mas sim que tentou se defender da vítima, que estava armada de uma faca.

Registro, outrossim, que as demais testemunhas inquiridas nada acrescentaram para a elucidação do fato.

Conforme se vê, a vítima foi lesionada em momento de intensa discussão com o seu companheiro, e, do que se extrai dos elementos angariados desde a fase inquisitorial, a ofendida é quem inicia o “entreveiro”, partindo para cima do Apelado, ainda que desarmada, desferindo tapas contra ele.

Contudo, o que não restou suficientemente esclarecido, é se o golpe foi desferido tentando se defender/afastar as investidas da ofendida, ou se de maneira não intencional, com a vítima se “jogando” em direção à faca. De toda sorte, não restou demonstrado o animus laedendi na conduta do acusado, de forma que a absolvição deve ser mantida [...].

Assim, deve ser mantida a sentença tal como proferida [...]
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 203197150).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Impõe-se manter a absolvição do réu quando as provas carreadas aos autos são insuficientes para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, n° 0014035-55.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 8.12.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024